Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. ERRO MATERIAL APONTADO PELO AUTOR. OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. BEM PÚBLICO DOMINICAL DO DISTRITO FEDERAL. REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 76 E 77, AMBOS DA LEI No 14.133/2021. APLICABILIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS INTERPOSTOS PELA TERRACAP CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS MANEJADOS PELOS DEMANDADOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a irresignação ora manifestada pela embargante não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
6. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração.
7. O imóvel em questão compõe o patrimônio público dominical do Distrito Federal, que, apesar de ser singelamente gerido pela Terracap, nos moldes da regra prevista no art. 4o da Lei no 5861/1972, deve ser vendido por meio do procedimento licitatório prefigurado nos artigos 76 e 77, ambos da Lei no 14.133/2021.
8. A nulidade deve ser pronunciada de ofício pelo Juízo, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos da regra prevista no art. 168, parágrafo único, do Código Civil.
9. Embargos de declaração interpostos pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes. Embargos de declaração manejados pelos demandados conhecidos e desprovidos.